Tribunal: TCU
Processo: 040.715/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades em ata de registro de preços decorrente de pregão presencial para fornecimento de medicamentos destinados aos Programas de Atenção Básica, Samu e Assistência Farmacêutica, bem como ao enfrentamento à Covid-19.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, formulada pela então Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas deste Tribunal (Selog), acerca de possível ocorrência de sobrepreço na Ata de Registro de Preços (ARP) 010/2021, decorrente do Pregão Presencial 005/2021-SRP, firmada pelo município de Caroebe/RR com as empresas Santa Mônica Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda., WM Comércio e Serviços Imp. e Exp. Ltda. e Zaqueu José de Souza - ME para o fornecimento de medicamentos destinados aos Programas de Atenção Básica, Samu e Assistência Farmacêutica, bem como ao enfrentamento à Covid-19. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. revogar a medida cautelar referendada pelo Acórdão 1.258/202-TCU-Plenário, em decorrência da perda de objeto, com fundamento no art. 276, §5o, do Regimento Interno do TCU; 9.3. converter os autos em tomada de contas especial, nos termos do art. 47 da Lei 8.443/1992, do art. 252 do Regimento Interno do TCU e do art. 41 da Resolução-TCU 259/2014, autorizando, desde logo, as citações de Osmar Serra Bonfim Filho e Enoya Alves da Silva, nos termos propostos pela unidade instrutora transcritos no relatório que fundamenta esta decisão e especificados nas peças 83 a 91 dos presentes autos; 9.4. cientificar o Ministro de Estado da Saúde acerca da conversão do presente processo em tomada de contas especial; 9.5. encaminhar cópia desta decisão ao Município de Caroebe/RR e aos responsáveis, informando-lhes que a íntegra do relatório e do voto que a fundamentam pode ser consultada no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. apensar estes autos à tomada de contas especial que vier a ser constituída, com fundamento no art. 41 da Resolução-TCU 259/2014.